Tribunal: TJSP
Processo: 1500611-56.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Furto Qualificado – Subtração de bicicleta – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente na figura do furto qualificado privilegiado quando preenchidos os requisitos, não implica necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500611-56.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante MICHELLE
NUNES GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-56.2019.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500611-56.2019.8.26.0536
Apelante: Michelle Nunes Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santos
Voto no 22396
Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais
Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é
crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao
valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm
ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas. A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o
mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos
autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser
reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Furto Apreensão da res em poder do acusado Inversão do ônus
probatório Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do
ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa
inequívoca para a posse do bem.
Furto Qualificado
Subtração de bicicleta
Princípio da
Insignificância Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o
valor da res com as condições econômicas da vítima Não
reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito
Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão
minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico
tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as
coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto
possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente
na figura do furto qualificado privilegiado quando preenchidos os
requisitos, não implica necessariamente que seu proceder seja
insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar
o valor da res com as condições econômicas de cada vítima.
Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a
exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo
necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos
seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-56.2019.8.26.0536 -Voto no
3
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 319/327, prolatada pelo MM.
Juiz Leonardo de Mello Gonçalves, cujo relatório ora se adota, MICHELLE
NUNES GOMES foi condenada como incursa no art. 155, § 4o, I, do CP, às
penas de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de
23 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos.
Foi, ainda, negado à acusada o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformada, apelou a ré em busca, primeiramente, do
direito de recorrer em liberdade. Pede, ainda, a absolvição, quer pela
insuficiência de provas, quer pelo princípio da insignificância.
Alternativamente, almeja a desclassificação da conduta para a forma
simples, com a redução das penas.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu parcial provimento,
com a redução das penas-base.
É o Relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Registre-se inicialmente que, no tocante à concessão do direito
de Michelle recorrer em liberdade, o pedido está, no presente momento processual,
evidentemente prejudicado, uma vez já estar sendo deliberado a respeito da própria
apelação; registre-se, todavia, que a negativa desse benefício a ora recorrente foi
devidamente fundamentada pelo MM. Juiz sentenciante (fls. 326).
A condenação da recorrente era, de outra parte, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-56.2019.8.26.0536 -Voto no
4
inevitável, eis que veio amparada em prova firme e suficiente.
Consta dos autos que a ré subtraiu, mediante
rompimento de obstáculo, 01 bicicleta sem marca aparente, avaliada em R$
300,00, pertencente à vítima Armando Alves da Cruz..
Os elementos probantes amealhados nestes autos
foram, com efeito, concludentes no sentido da efetiva participação da
acusada no furto qualificado, não se podendo olvidar, tampouco, da robusta
prova oral colhida, durante a instrução criminal.
A ré negou os fatos ao ser ouvida sob o crivo do
contraditório (fls. 307), os relatos coerentes da vítima e da testemunha
arrolada pela acusação, Policial Militar que abordou a acusada em poder da
res, esclareceram a dinâmica do crime (fls. 307).
Quanto ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os Tribunais têm deixado assente não serem admissíveis
preconceitos de quaisquer naturezas.
A propósito:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-56.2019.8.26.0536 -Voto no
5
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes.2
A compor aludido quadro harmônico, há, ainda, a
apreensão incriminadora da res em poder da acusada (auto de exibição e
apreensão fls. 04/05). Referida situação enseja, inclusive, a adoção da
inversão do ônus probatório, de modo a gerar presunção juris tantum de
sua responsabilidade.
A esse respeito já vem decidindo a Jurisprudência:
Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em
poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A
justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório.3
A materialidade delitiva restou igualmente incontroversa,
quer pelo auto de exibição e apreensão de fls. 04/05, quer pelo auto de
entrega de fls. 06 e pelo laudo pericial de fls. 92/94.
Assim, conquanto se reconheça o esforço da nobre
Defesa, não há como desvincular-se o apelante da prática do crime que lhe
foi imputado na denúncia.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 611.859-8 - Ribeirão Preto.
Apelantes: Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luiz de Lima ou André Luis de Lima,
Justiça Pública, Lopes & Carvalho Ltda (AMP), Importadora de Ferramentas de Corte Ltda
(AMP). Apelados: Justiça Pública, Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luis de Lima,
Osmar Bassani, Roberto Carlos de Rezende, Olício Rodrigues dos Santos, José Luiz Rodrigues,
Antônio Carlos Faria, Gabriel Faria Neto, Clóvis Faria e Césare Faria. Relator: Passos de Freitas.
4a Câmara. São Paulo, 17 de setembro de 1990. V.U. Revista de Julgados e Doutrina do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 08. Outubro, Novembro e Dezembro de 1990, p.
96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-56.2019.8.26.0536 -Voto no
6
Restou perfeitamente caracterizada, ainda, consoante a
farta prova oral produzida ao longo da instrução criminal, que a subtração
da res furtiva teria se dado mediante “destruição ou rompimento de
obstáculo” (art. 155, § 4o, I, do CP), consistente em ter a agente
arrebentado, com a utilização de um alicate popularmente conhecido como
“lábios de mel”, o cadeado e a corrente que prendiam a bicicleta.
A esse respeito pondere-se que, independentemente da
previsão contida no art. 158 do CPP, no sentido de ser necessária a
realização de exame pericial nos delitos que deixam vestígios, a
Jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido, com lastro no
princípio do livre convencimento motivado, o não afastamento da
qualificadora, se a circunstância puder ser cabalmente demonstrada pelo
depoimento de testemunhas. Nesse sentido:
Recurso Especial
Penal
Furto
Qualificadora de
rompimento de obstáculo
Ausência de laudo pericial

Suprimento por outros meios de prova
1. A ausência de laudo pericial não afasta a caracterização da
qualificadora, prevista no § 4o, inciso I, do art. 155 do Código
Penal, quando existentes outros meios aptos a comprovar o
rompimento de obstáculo, como ocorre, in casu, pelo depoimento
das testemunhas. Precedentes do STJ. 2. Recurso provido. 4
Criminal

Recurso
Especial

Furto
Qualificado

Divergência
jurisprudencial
não
comprovada

Não
conhecimento
Rompimento de obstáculo
Ausência de
laudo pericial Condenação com base em outros elementos
Recurso parcialmente conhecido e provido
[...] II. A prova técnica não eì a única apta a comprovar a
materialidade das condutas, podendo ser suprida por outros
meios de prova capazes de levar ao convencimento o julgador. III.
4 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 809912/RS (2006/0000815-0).
Recorrente: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Recorrido: Alex Sander Alves
Jardim. Relatora: Ministra Laurita Vaz. 5a Turma. Votação unânime. Brasília, 02 de maio de 2006.
Diário da Justiça Eletrônico. 05 Junho 2006. Revista Eletrônica de Jurisprudência. Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=624054&tipo=0&nreg=20060000815
0&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20060605&formato=PDF&salvar=false)>.
Acesso
em: 14 Set. 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-56.2019.8.26.0536 -Voto no
7
Na hipótese, a condenação pelo crime de furto, qualificado pelo
rompimento de obstáculo, se deu com base em outros elementos
dos autos que não a perícia [...]. 5
Vê-se, ademais, no laudo pericial de fls. 92/94, com relação ao
alicate apreendido com a ré, que
A ferramenta descrita como peça de exame, face às suas características,
se manuseada com aplicação de esforços musculares, poderia seccionar,
romper e remover obstácu8los ou sistemas de seguranças (inclusive
cadeados, cabos de aço, correntes, etc.).
Nesse sentido foi a manifestação do Juízo de Primeiro grau:
Quanto à qualificadora, verifico que o rompimento de obstáculo restou
devidamente demonstrado, mormente em razão da declaração da vítima,
a qual alegou, seguramente, que sua bicicleta estava presa com um
cadeado e, também, em virtude da acusada ter sido encontrada em posse
de um alicate conhecido como “lábios de mel”, o qual, segundo a
conclusão do expert no laudo pericial de fls. 92/94, é instrumento hábil a
romper objeto que obsta a subtração de coisa alheia. (fls. 324)
Quanto à incidência do princípio da insignificância ou da
criminalidade de bagatela, aduzida pela combativa Defesa, verifica-se não ser o caso
de sua aplicação.
Mencionado princípio da insignificância traduz a ideia de não
dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão
minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à
integridade da própria ordem social.
O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor
comercial não significa, todavia, que a conduta praticada pelo agente seja
necessariamente insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende não
5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 715023/SC (2005/0003242-6). Recorrente:
Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Recorrido: Cleiton Nunes da Silva. Relator: Ministro
Gilson Dipp. 5a Turma. Votação unânime. Brasília, 04 de agosto de 2005. Diário da Justiça Eletrônico.
29
Agosto
2005.
Revista
Eletrônica
de
Jurisprudência.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=566236&tipo=0&nreg=200500032
426&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20050829&formato=PDF&salvar=false)>.
Acesso em: 14 Set. 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-56.2019.8.26.0536 -Voto no
8
apenas cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima, mas
perquirir se sua conduta teria se dado sem maior ofensividade bem como se ele
apresenta periculosidade social.
Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a
exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu
reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade
da lesão jurídica provocada.
Destaque-se que, no caso em apreço, o bem foi avaliado em
R$ 300,00, que está longe de ser inexpressivo e a conduta da agente não deixa de
corresponder a um comportamento cujo grau de reprovabilidade está longe de ser
reduzidíssimo. A ação por ela praticada não deixa, outrossim, de revelar certa
periculosidade social.
Era mesmo de rigor, pois, a condenação.
As penas, dosadas e fundamentadas em consonância
com o sistema trifásico, realmente não comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas acima do mínimo legal, em
04 anos de reclusão e em 20 dias-multa, o que equivale a um acréscimo do
dobro sobre o mínimo, estando plenamente justificado esse quantum às fls.
325/326:
Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados
no art. 59 do CP, quais sejam, culpabilidade, antecedentes,
conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias
e consequências do crime, e comportamento da vítima. Nesse
sentido, observo que a ré possui reiteradas condenações pela
prática de furto qualificado, mesmo delito do caso em tela,
conforme fls. 17/37. Tais condenações demonstram muito mais
do que um simples histórico de maus antecedentes, mas sim, a
sua má conduta social e personalidade voltada para a prática
delitiva, bem como sua indiferença para com o ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-56.2019.8.26.0536 -Voto no
9
jurídico em vigor.
Além disso, a acusada desinteressou-se em demonstrar de
maneira satisfatória alguma dedicação ao trabalho lícito. Resulta,
assim, a certeza de que o crime é o expediente de que se vale,
pois têm incidência, com todo vigor, as regras de experiência
comum (id quod plerumque accidit).
[...]
Assim, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis à
acusada, e a necessidade de uma reprimenda severa a fim de
desestimular que a ré volte a praticar tal crime e, ainda, dar uma
resposta estatal à sociedade civil ordeira e pacífica, cansada e
vítima de tantos crimes praticados pela ré, aumento em 2 vezes a
pena mínima, fixando-a em 4 (quatro) anos de reclusão, com o
pagamento de 20 (vinte) dias-multa;
b) na segunda fase, foram elas majoradas de 1/6 em
razão da presença da agravante da reincidência (fls. 17/37).
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência
de causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 04 anos e 08 meses de
reclusão e de 23 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
As circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reincidência
e o quantum da pena impedem tanto a substituição da pena corporal por
alternativa, como a concessão do sursis.
Adequado, por fim, o regime inicial fechado.
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias
judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo
regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se
a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP, e a
necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da
ressocialização do réu.
Nesse sentido, manifestou-se o Juiz a quo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-56.2019.8.26.0536 -Voto no
10
O regime inicial para cumprimento de pena deverá ser o fechado,
nos termos do artigo 33, § 3o, do referido diploma legal, haja vista
que as circunstâncias do fato criminoso não indicam que seja
aplicado regime inicial mais brando. Nesse sentido, deve-se
ressaltar que o regime mais gravoso, nesta modalidade de crime
patrimonial, é o único a dar ensejo ao cumprimento da finalidade
da pena, qual seja, a reprovação e a prevenção da infração. (fls.
326).
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de MICHELLE NUNES GOMES, q, ficando mantida a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito em
julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem como de carta de
guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator